Tribunal: CARF
Processo: 12448.726319/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726319/2017-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.189 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
TANIA ISMAEL DE OLIVEIRA CURI HALLAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
DESCABIMENTO
Inexiste cerceamento de direito de defesa se o contribuinte entendeu
perfeitamente a infração a ele imputada e dela se defendeu com desenvoltura.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS DA PESSOA FÍSICA
Cabível a reclassificação efetuada pela autoridade fiscal quanto a rendimento
informado como isento se não comprovada a natureza isentiva do acréscimo
patrimonial.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726319/2017-45
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726319/2017-45

Relatório
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Em 10/07/2017, precisamente às 09:00:00, foi constituído o crédito tributário
relativo à Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 3.975.772,44, ao amparo
da Notificação de Lançamento no 2015/084821523223793, acrescido de Multa Proporcional de
R$ 2.981.829,33 e Juros de R$ 1.134.287,87, totalizando R$ 8.091.889,64, fls. 122 e ss,
decorrente de Omissão de Rendimentos Recebidos no Exterior, relativa à Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física – DIRPF para o ano calendário de 2014, exercício 2015.
Em apertada síntese, o valor objeto de lançamento de R$ 14.479.774,72 foi
declarado como isento e não tributável na DIRPF 2015, correspondendo a uma doação, fls. 133.
Consta da exação que houve sua reclassificação em razão de não apresentação de
documentos comprobatórios e indisponibilidade do doador, fls. 124.
A contribuinte foi regularmente intimada em 24/02/2017 a comprovar a
regularidade da doação, fls. 161 e ss, inclusive mais de uma vez, fls. 165, em 03/05/2017,
constando cópias de documentos nos autos, fls. 174 e ss.

DEFESA

Irresignada, a contribuinte apresentou impugnação a fls. 2 e ss, representada por
advogado, alegando que a base de cálculo utilizada na exação, de R$ 14.479.774,72 refere-se a
uma doação recebida, que esse fato jurídico ocorreu dentro dos ditames e permissões legais e no
Brasil, sendo apenas o valor remetido em parte ao exterior. Alegou matérias de direito, tal como
preliminar de cerceamento de defesa e outras teses, pugnando, ao fim, pela nulidade da exação e
procedência da defesa apresentada.
Juntou cópia de documentos, fls. 27/115.

DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU

A 20a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro –
DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 12-100.163, de 31/07/2018,
fls. 195 e ss, cuja ementa abaixo se transcreve:

Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726319/2017-45

NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCABIMENTO
Rejeita-se a alegação de cerceamento do direito de defesa se o contribuinte entendeu
perfeitamente a infração a ele imputada e dela se defendeu com desenvoltura.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS DA PESSOA FÍSICA
Cabível a reclassificação efetuada pela autoridade fiscal do rendimento informado no
Quadro de Rendimentos Isentos e não Tributáveis da Declaração de Ajuste pelo
contribuinte, se ele, intimado a comprovar a natureza do rendimento, não apresenta
documentação hábil suficiente para demonstrar que se trata efetivamente de doação,
revelando-se correta a inclusão do rendimento pela referida autoridade na base de
cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

A contribuinte foi regularmente notificada em 23/08/2018, fls. 206 e 210.

RECURSO VOLUNTÁRIO

A recorrente interpôs recurso voluntário em 20/09/2018, precisamente às
14:35:46, fls. 215, conforme peça recursal juntada aos autos a fls. 216 e ss, constando a sua
respectiva assinatura digital no documento.
As razões recursais são precisamente as mesmas daquelas apresentas na
impugnação de fls. 2 e ss, ao que peço vênia para reproduzir o relatório do acórdão de piso
quanto aos argumentos de defesa apresentados, fls. 196 e 197:

A ciência do lançamento ocorreu em 19/07/2017 (fl.116), tendo sido apresentada, em
16/08/2017, a impugnação de fls. 02/18 em que a contribuinte, por intermédio de seu
procurador (fls. 20/22), apresenta os seguintes argumentos:
Alega que o lançamento ultrapassa a lógica, a razoabilidade e, mais do que isso, baseia-
se em situação que simplesmente não existe. Salta aos olhos o absurdo decorrente da
presunção (a qual não se imagina sequer a origem) que deu origem à autuação.
Explica que o valor objeto do lançamento decorre de doação em vida de sua tia Maria
Luiza Marafelli recebida por ela e seus filhos.
Afirma que a operação está comprovada por instrumento particular de doação por
adiantamento de legítima, extratos bancários da doadora e da donatária, além de
recolhimento de imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCMD), ressaltando
que a transação se deu exclusivamente em território nacional com a transferência de
recursos por cheques nominativos.
Diz que, posteriormente, transferiu parte dos recursos para o exterior, em remessa
regular e legal, via Banco Central, porém se trata de operação completamente distinta da
ora em análise.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726319/2017-45

Apesar de seus esclarecimentos e da documentação apresentada, a doação foi
desconsiderada por falta de documentação comprobatória bem como pela
indisponibilidade do doador e os rendimentos reclassificados como rendimentos
tributáveis recebidos de organismos internacionais, acusação da qual não tem sequer
como se defender.
No que tange à documentação considerada insuficiente, argumenta que não há
obrigatoriedade de escritura pública para doação e, quanto à indisponibilidade da
doadora, esclarece que a tia não possuía herdeiros necessários podendo dispor da
integralidade de seu patrimônio, o que nem foi o caso.
Quanto ao enquadramento legal que reputa irreal e fantasioso, sustenta que para que o
lançamento fosse válido era imprescindível que se fizesse a correspondência entre o ato
real alegado e a norma-tipo supostamente infringida, tipificando a conduta tida por
ilegal, e principalmente, lógica quando reclassifica uma doação entre brasileiros, em
contas mantidas no Brasil, como rendimentos recebidos de organismos internacionais.
Conclui que a simples alegação solta de descumprimento da norma genérica ou a
menção a reclassificação de forma aleatória, impossibilita o contribuinte de ter a sua
defesa plenamente garantida, violando os princípios constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, configurando a nulidade do lançamento.
Reclama ainda da aplicação da multa de ofício no percentual de 75% que fere a garantia
constitucional de não-confisco.

É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Passo, por conseguinte, a analisar a peça recursal.

a) IDÊNTICAS MATÉRIAS DE DEFESA ABORDADAS NA DECISÃO
DE PRIMEIRO GRAU

Em detido exame às razões de defesa apresentadas no recurso, verifico serem as
mesmas expostas na impugnação, fls. 2 e ss, ao que adoto, por igual convicção, os fundamentos
da decisão recorrida, nos termos do art. 50, §1o da Lei no 9.784, de 1999 c/c art. 57, §3o, Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, mediante a transcrição do Acórdão no 12-100.163 (voto vencedor):
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726319/2017-45

Como se observa no presente caso, a contribuinte informou em sua Declaração de
Ajuste relativa ao exercício de 2015/ano-calendário de 2014 (fls. 131/157) ter recebido
de Maria Luiza Marafelli (CPF 531.908.747-00) rendimentos isentos no montante de R$
14.479.774,72, a título de doação.
Antes do lançamento, o auditor-fiscal a havia intimado a apresentar o instrumento do
contrato e demais documentos comprobatórios da doação do valor de R$ 14.479.774,72,
alertando-a, inclusive, que havia sido apurado que o referido valor não constava do
patrimônio da pessoa apontada como doadora, quando do cruzamento de informações
constantes dos arquivos da RFB (fl. 161/164). Uma vez que a intimação, no
entendimento do auditor-fiscal, não foi atendida plenamente pela contribuinte, ela foi
reintimada e também intimada a apresentar a documentação bancária referente aos
créditos e débitos dos valores relativos à alegada doação (fls. 165/169).
Ao examinar os documentos apresentados pela contribuinte (fls. 170/186), o auditor-
fiscal considerou não comprovada a doação e reclassificou o valor declarado para
rendimento tributável, procedendo ao lançamento ora apreciado.
Verifica-se que a autoridade fiscal se valeu de texto padrão utilizado pela Fiscalização
para emissão de Notificação de Lançamento eletrônica referente à omissão de
rendimentos recebidos do exterior, apurada por meio de DERC, utilizando apenas o
espaço reservado para "complementação da descrição dos fatos" para relatar, de modo
sucinto, o seguinte:
"Rendimentos que foram reclassificados tendo em vista a não apresentação de
documentação comprobatória assim como a indisponibilidade do doador."
Eis a transcrição da infração constante da Notificação de Lançamento (fl.124):

Não se discute a evidente imperfeição da descrição dos fatos apurados e do
enquadramento legal constantes da Notificação de Lançamento. Contudo, há que se
examinar se a imperfeição constatada trouxe eventual prejuízo ao contraditório e ao
amplo direito de defesa da contribuinte a ponto de macular de nulidade a Notificação de
Lançamento.
Nesse sentido, observa-se que, a despeito da imperfeição mencionada, a contribuinte
demonstra entender perfeitamente a infração a ela imputada, compreendendo tratar-se
de reclassificação dos rendimentos declarados como isentos, em razão de a autoridade
fiscal considerar não comprovada documentalmente, de forma suficiente, a doação
alegada.
De fato, ela compreende a infração que lhe é atribuída e dela se defende com
desenvoltura, não se podendo falar em cerceamento do seu direito de defesa.
Deste modo, a preliminar de nulidade suscitada não merece acolhida.
Passando-se ao mérito, ressalte-se que a contribuinte não nega o recebimento dos
rendimentos no montante de R$ 14.479.774,72, tanto que já os havia incluído na
Declaração de Ajuste. Apenas argumenta que eles seriam isentos por se tratar de
doação.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726319/2017-45

Assim, a lide diz respeito ao fato de os rendimentos informados na Declaração de
Ajuste e, por isso, admitidos pela contribuinte como recebidos por ela, serem ou não
isentos.
Para apreciação da lide, vale reproduzir o art. 43 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional) e o art. 3° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de
1988:
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I
- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II
- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp n° 104, de 2001)
§2° Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp n° 104, de 2001)
Lei n° 7.713, de 22/12/1988
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9°a 14 desta Lei.(Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 4°A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
§ 5° Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
Da leitura dos dispositivos em questão, depreende-se que o imposto de renda, em regra,
incide sobre toda aquisição de disponibilidade de renda proveniente do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos e sobre outros acréscimos patrimoniais
denominados pelo legislador de proventos (art. 43, inc. I e II, do CTN). Depreende-se
ainda que essa incidência independe da denominação e localização do rendimento, da
condição ou nacionalidade da fonte, da origem e forma de percepção (§ Io do art. 43 do
CTN). Enfim, a base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física é o total de
renda e proventos de qualquer natureza, referido comumente como rendimentos, os
quais, como regra, são tributáveis.
A isenção de tributo, que decorre sempre de lei (art. 176 do CTN), é exceção criada por
lei à regra de tributação e, para fazer jus à isenção, o contribuinte deve ser capaz de
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726319/2017-45

comprovar, por meio de documentação hábil e suficiente, tratar-se de hipótese isentiva
prevista em lei.
A contribuinte alega que os rendimentos declarados correspondem a valores adquiridos
por ela a título de doação e que, por isso, seriam isentos (art. 6°, inc. XVI, da Lei n°
7.713, de 1988).
A própria contribuinte admite ter recebido rendimentos, ao ter incluído o montante no
quadro de "Rendimentos Isentos e não Tributáveis" de sua Declaração de Ajuste.
Cabe ter em conta que a regra é a tributação dos rendimentos. A isenção é uma exceção
à regra. Se a contribuinte admite ter recebido rendimentos, mas alega que se trata de
situação enquadrada na regra de exceção, a autoridade fiscal pode exigir do contribuinte
que comprove a situação, uma vez que o ônus da prova de que os rendimentos são não
tributáveis ou isentos é da contribuinte. Se ela não comprova com documentação hábil e
suficiente tal situação, cabe a tributação dos rendimentos.
Examinando-se os elementos disponíveis para formar a convicção do julgador,
confirma-se que não consta da declaração de ajuste da contribuinte indicada como
doadora qualquer informação sobre o alegada doação, sendo possível comprovar que
nela não há disponibilidade econômica ou jurídica para sustentar a doação.
Da análise do "Instrumento Particular de Doação por Adiantamento da Legítima"
trazido à colação pela contribuinte, verifica-se que o valor total referente à alegada
doação é diferente do valor constante da Declaração de Ajuste da contribuinte, uma vez
que é indicado no documento como corresponde a R$ 15.900.000,00. Além disso,
segundo consta do instrumento, apenas 50% do valor é atribuído à contribuinte, sendo
atribuídos a Gustavo Ismael de Oliveira Curi Hallal, Eduardo Ismael de Oliveira Curi
Hallal, Leonardo Ismael de Oliveira Curi Hallal e Roberto Ismael de Oliveira Curi
Hallal a parcela de 12,5% para cada um deles.
Observa-se que também não consta nas declarações de ajuste dos quatro contribuintes
indicados como donatários qualquer informação sobre o alegada doação.
Ademais, verifica-se que o instrumento apresentado não contém a assinatura de todas as
pessoas nele envolvidas nem informação de que ele tenha sido levado a registro. Em
decorrência disto, não pode ser oposto ao Fisco.
Sobre o assunto, revela-se pertinente reproduzir dispositivos do Código Civil e do
Código de Processo Civil, acerca da prova dos fatos jurídicos, e dispositivos da Lei n°
6.015, de 31 de dezembro de 1973, acerca dos registros públicos:
Código Civil
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de
caráter legal.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726319/2017-45

Código de Processo Civil
Art. 370. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou
impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. Mas, em
relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular:
I
- no dia em que foi registrado;
II
- desde a morte de algum dos signatários;
III
- a partir da impossibilidade física, que sobreveio a qualquer dos signatários;
IV
- da sua apresentação em repartição pública ou em juízo;
V
- do ato ou fato que estabeleça, de modo certo, a anterioridade da formação do
documento.
Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973
Art. 128. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de
qualquer valor;
Art. 130. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir
efeitos em relação a terceiros:
9° os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação em
pagamento.
Art. 131. Dentro do prazo de vinte (20) dias da data da sua assinatura pelas partes,
todos os atos enumerados nos artigos 128 e 130, serão registrados no domicílio das
partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-
se-á o registro em todas elas.
Parágrafo único. Os registros de documentos apresentados, depois de findo o prazo,
produzirão efeitos a partir da data da apresentação.
Da leitura desses dispositivos, conclui-se que o instrumento particular vale entre as
partes contratantes, que se obrigam diante dele. Mas, para que surtam efeitos perante
terceiros, esses documentos devem ser levados a registro. Com o registro, tem-se a
necessária segurança quanto à sua existência, bem como ao momento em que ocorreu o
fato e quanto às suas características.
Como não há evidência no processo de que o instrumento apresentado tenha sido levado
a registro, ele não pode ser oposto ao Fisco para, por si só, afastar a tributação do
contribuinte quanto aos rendimentos a ele vinculados.
Além disso e apesar da exibição da guia de pagamento do ITCD, a contribuinte não
apresentou na fase impugnatória a comprovação da efetiva transferência dos valores do
patrimônio de Maria Luiza Marafelli (CPF 531.908.747-00) para o seu patrimônio, uma
vez que a apresentação de extrato bancário da conta n° 34534385 do Citibanc (fls. 33 e
43), apontada como origem da doação, era mantida em conjunto pela contribuinte com a
alegada doadora, não constituindo a transferência dos valores dessa conta para a conta
34538631 do Citibanc prova efetiva dessa transferência de patrimônios, uma vez que
não afasta a possibilidade de a contribuinte já possuir disponibilidade econômica ou
jurídica do montante em questão quando na conta conjunta com a alegada doadora.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.726319/2017-45

Verifica-se, assim, que a contribuinte, tendo o ônus de provar que os rendimentos
indicados por ela própria em sua Declaração de Ajuste como isentos, não produziu tal
prova.
Por conseguinte, cabe concluir que o valor em questão corresponde a rendimento
tributável não oferecido espontaneamente à tributação pela contribuinte e sujeito ao
lançamento de ofício.
À vista do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR
provimento à impugnação, para manter a exigência do crédito tributário.

b) CONCLUSÃO

Por tudo posto, considerando especialmente que o centro da lide está na efetiva
demonstração ou não da doação objeto de lançamento e que, em desfavor da recorrente, não
houve demonstração de disponibilidade da doadora, para além disso, os documentos utilizados
não são oponíveis ao fisco, portanto, não há que se considerar, in casu, o valor de R$
14.479.774,72 como isento, portanto tributável e tributado conforme lançamento.
Voto, portanto, pela rejeição das preliminares e, no mérito pela improcedência do
recurso voluntário interposto, denegando também os pedidos da peça recursal.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 245
DF CARF MF
Original